Tribunal: TJPA
Processo: 0809123-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809123-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VICTOR SALES PINHEIRO, LAISE HELENA BARBOSA ARAUJO, V. A. S. P.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809123-56.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO: V. A. S. P.

ADVOGADO: DANIEL CORDEIRO PERACHI – OAB/PA N. 10.729.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. MENOR DE TRÊS MESES. DISOSTOSE CRANIOFACIAL. CIRURGIA URGENTE ENTRE 3º E 4º MÊS DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. PERICULUM IN MORA. RISCO DE AUMENTO DE PRESSÃO INTRACRANIANA. DÉFICITS COGNITIVOS SEVEROS. AGINT NO TP 2.693/SP. REEMBOLSO DE DESPESAS. ESTABELECIMENTO NÃO CONVENIADO. CASOS EXCEPCIONAIS. AGINT NO ARESP 1.742.335/SP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c liminar em caráter de urgência proposta por V. A. S. P. O recorrente sustenta possibilidade de cobertura dentro da rede assistencial e contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; e (ii) se é possível o atendimento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Probabilidade do Direito

3. Mantém-se a decisão monocrática, cabendo neste momento analisar se os requisitos constantes do art. 300 do CPC estão presentes no decisum do juízo da base.

4. No tocante à probabilidade do direito, entende-se que a mesma está presente pela própria análise dos documentos acostados aos autos, no qual se pode constatar que o menor (com três meses de idade completados em 7/6/2022) estava diagnosticado com disostose craniofacial, havendo recomendação expressa (devido à urgência do caso) que a cirurgia deveria ocorrer entre o 3º e o 4º mês da criança.

5. Diagnóstico realizado por médico especialista de São Paulo (Dr. Sérgio Cavalheiro), que aduziu que referidos casos são tratados mundialmente entre o 3º e 4º mês de vida, sob pena de "aumento da pressão intracraniana com déficits cognitivos severos", além de outras consequências nefastas (risco de bullying, distúrbios psicológicos).

6. Ocorre que a médica credenciada do Plano de Saúde Unimed Belém, Dra. Simone Rogério, manteve a posição no sentido de considerar que a cirurgia do menor deveria ocorrer próximo de 6 (seis) meses de idade da criança.

7. Constam também nos autos que, ante urgência que o caso requer, os autores tentaram agendar consultas urgentes com outros médicos da Unimed em Belém, mas sem êxito.

8. Portanto, ante a ausência de profissional apto a realizar o procedimento cirúrgico no período constante no Relatório Médico, entende-se presente a probabilidade do direito do recorrido.

B) Do Periculum in Mora

9. Quanto ao periculum in mora, também se entende que este requisito está presente na decisão do juízo da base, posto que, conforme já mencionado em alhures, referidos casos são tratados mundialmente entre o 3º e 4º mês de vida, sob pena de "aumento da pressão intracraniana com déficits cognitivos severos", além de outras consequências nefastas (risco de bullying, distúrbios psicológicos).

10. Segundo disposto no art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (AgInt no TP 2.693/SP).

C) Do Reembolso de Despesas - Estabelecimento Não Conveniado

11. Quanto à alegação de impossibilidade de escolha de profissional e hospital que não estejam contemplados pela cobertura contratual, ressalta-se que "
a jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde
" (AgInt no AREsp 1.742.335/SP).

12. Entretanto, referida análise deverá ser realizada após a devida instrução do feito, até porque, no caso dos autos se observou que a empresa agravante não tinha o profissional habilitado para a realização da cirurgia no período apresentado pelo médico especialista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando há necessidade de cirurgia urgente em menor e ausência de profissional habilitado na rede credenciada." "2. A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médico-hospitalares em estabelecimento não conveniado em casos excepcionais (urgência/emergência, inexistência de estabelecimento credenciado ou recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas contratados."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23/11/2020; AgInt no AREsp 1.742.335/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 1/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809123-56.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
V. A. S. P.

ADVOGADO:
DANIEL CORDEIRO PERACHI – OAB/PA N. 10.729.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS SUSPENSIVO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
V. A. S. P.
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a possibilidade de cobertura dentro da rede assistencial e contratual.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 10073190 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. MENOR DE TRÊS MESES. DISOSTOSE CRANIOFACIAL. CIRURGIA URGENTE ENTRE 3º E 4º MÊS DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. PERICULUM IN MORA. RISCO DE AUMENTO DE PRESSÃO INTRACRANIANA. DÉFICITS COGNITIVOS SEVEROS. AGINT NO TP 2.693/SP. REEMBOLSO DE DESPESAS. ESTABELECIMENTO NÃO CONVENIADO. CASOS EXCEPCIONAIS. AGINT NO ARESP 1.742.335/SP. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c liminar em caráter de urgência proposta por V. A. S. P. O recorrente sustenta possibilidade de cobertura dentro da rede assistencial e contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; e
(ii)
se é possível o atendimento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Probabilidade do Direito

3.
Mantém-se a decisão monocrática, cabendo neste momento analisar se os requisitos constantes do art. 300 do CPC estão presentes no decisum do juízo da base.

4.
No tocante à probabilidade do direito, entende-se que a mesma está presente pela própria análise dos documentos acostados aos autos, no qual se pode constatar que o menor (com três meses de idade completados em 7/6/2022) estava diagnosticado com disostose craniofacial, havendo recomendação expressa (devido à urgência do caso) que a cirurgia deveria ocorrer entre o 3º e o 4º mês da criança.

5.
Diagnóstico realizado por médico especialista de São Paulo (Dr. Sérgio Cavalheiro), que aduziu que referidos casos são tratados mundialmente entre o 3º e 4º mês de vida, sob pena de "aumento da pressão intracraniana com déficits cognitivos severos", além de outras consequências nefastas (risco de bullying, distúrbios psicológicos).

6.
Ocorre que a médica credenciada do Plano de Saúde Unimed Belém, Dra. Simone Rogério, manteve a posição no sentido de considerar que a cirurgia do menor deveria ocorrer próximo de 6 (seis) meses de idade da criança.

7.
Constam também nos autos que, ante urgência que o caso requer, os autores tentaram agendar consultas urgentes com outros médicos da Unimed em Belém, mas sem êxito.

8.
Portanto, ante a ausência de profissional apto a realizar o procedimento cirúrgico no período constante no Relatório Médico, entende-se presente a probabilidade do direito do recorrido.

B) Do Periculum in Mora

9.
Quanto ao periculum in mora, também se entende que este requisito está presente na decisão do juízo da base, posto que, conforme já mencionado em alhures, referidos casos são tratados mundialmente entre o 3º e 4º mês de vida, sob pena de "aumento da pressão intracraniana com déficits cognitivos severos", além de outras consequências nefastas (risco de bullying, distúrbios psicológicos).

10.
Segundo disposto no art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (AgInt no TP 2.693/SP).

C) Do Reembolso de Despesas - Estabelecimento Não Conveniado

11.
Quanto à alegação de impossibilidade de escolha de profissional e hospital que não estejam contemplados pela cobertura contratual, ressalta-se que "
a jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde
" (AgInt no AREsp 1.742.335/SP).

12.
Entretanto, referida análise deverá ser realizada após a devida instrução do feito, até porque, no caso dos autos se observou que a empresa agravante não tinha o profissional habilitado para a realização da cirurgia no período apresentado pelo médico especialista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando há necessidade de cirurgia urgente em menor e ausência de profissional habilitado na rede credenciada.
"

"2.
A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médico-hospitalares em estabelecimento não conveniado em casos excepcionais (urgência/emergência, inexistência de estabelecimento credenciado ou recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas contratados.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23/11/2020; AgInt no AREsp 1.742.335/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 1/3/2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

E no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 10073190 – Pág. 1-3
cabendo neste momento analisar se os requisitos constantes do art. 300 do CPC estão presentes no
decisum
do juízo da base.

No tocante a
PROBABILIDADE DO DIREITO
, entendo que a mesma está presente pela própria análise dos documentos acostados aos autos, no qual se pode constatar que o menor (com três meses de idade) completados em 07/06/2022 estava diagnosticado com disostose craniofacial, havendo recomendação expressa (devido a urgência do caso) que a cirurgia ocorra entre o 3º e o 4º mês da criança
(diagnóstico realizado por médico especialista de São Paulo – Dr. Sérgio Cavalheiro)
, que aduziu que referidos casos são tratados mundialmente entre o 3º e 4º mês de vida, sob pena de “
aumento da pressão intracraniana com défcitis cognitivos severos
”, além de outras consequências nefastas (risco de
bullying, distúrbios psicológicos, etc.)
.

Ocorre que a médica credenciada do Plano de Saúde Unimed Belém, Dra. Simone Rogério, manteve a posição no sentido de considerar que a cirurgia do menor deveria ocorrer próximo de 06 (seis) meses de idade da criança.

Constam também nos autos que, ante urgência que o caso requer, os autores tentaram agendar consultas urgentes com outros médicos da Unimed em Belém, mas sem êxito
(fls. ID Num. 63690974 – fls. 2; ID Num. 63690977 – Pág. 1-2; ID Num. 63690978 – Pág. 1-3; ID Num. 63690979 – Pág. 1-2)
.

Portanto, ante a ausência de profissional apto a realizar o procedimento cirúrgico no período constante no Relatório Médico de
fls. ID Num. 63690983 – Pág. 1
, entendo presente a probabilidade do direito do recorrido.

Quanto ao
PERICULUM IN MORA
, também entendo que este requisito está presente na decisão do juízo da base, posto que, conforme já mencionado em alhures, referidos casos são tratados mundialmente entre o 3º e 4º mês de vida, sob pena de “
aumento da pressão intracraniana com défcitis cognitivos severos
”, além de outras consequências nefastas (risco de
bullying, distúrbios psicológicos, etc.)
.

Sobre o assunto, destaco precedente do C. STJ no qual “
segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

Quanto a alegação de impossibilidade de escolha de profissional e hospital que não estejam contemplados pela cobertura contratual, ressalto que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais
(situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada)
, limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde
”
(AgInt no AREsp 1742335/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)
.

Entretanto, referida análise deverá ser realizada após a devida instrução do feito, até porque, no caso dos autos se observou que a empresa agravante não tinha o profissional habilitado para a realização da cirurgia no período apresentado pelo médico especialista.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026